Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-37.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012743-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Consignação de Chaves, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), KIMBILLY WERNER COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 43.465.239/0001-40 (AGRAVANTE), KIMBILLY RAYANE SOUZA WERNER - CPF: 060.661.521-06 (AGRAVANTE), HENRIQUE JOSE ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 031.259.031-81 (AGRAVANTE), FABRICIO CHAGAS BARBOSA - CPF: 835.431.391-34 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de consignação de chaves. Tutela de urgência.
Definição provisória do marco extintivo das obrigações locatícias.
Probabilidade do direito verificada.
Suspensão da exigibilidade de encargos no período controvertido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de consignação de chaves cumulada com consignação em pagamento de multa contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para autoriza
r o dep
ósito judicial das chaves e fixar a data desse ato como o marco extintivo provisório das obrigações da locação, mantendo a possibilidade de negativação por encargos anteriores. Os recorrentes buscam a reforma do provimento provisório para que o termo final das obrigações retroaja à data da notificação extrajudicial apresentada ao locador ou à data de ajuizamento da ação, suspendendo-se a exigibilidade dos valores cobrados no período intermediário.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe a plausibilidade jurídica necessária para suspender provisoriamente a exigibilidade dos encargos locatícios referentes ao período entre a notificação da desocupação e o efetivo depósito judicial das
chaves;
e (
ii
) estabelecer se a definição definitiva do marco temporal de encerramento do contrato de locação constitui matéria de mérito que demanda cognição exauriente na sentença.

III. Razões de decidir

3. A entrega das chaves em juízo extingue a relação de locação como regra geral, mas a recusa injustificada ou abusiva do locador em recebê-las autoriza a retroação dos efeitos da
rescisão contratual à data da notificação válida.

4. Os elementos documentais demonstram a probabilidade do direito dos locatários, pois evidenciam que o locador condicionou o recebimento das chaves ao pagamento de multa rescisória
.

5. O perig
o de dano decorre do risco concreto de inscrição dos nomes dos locatários em cadastros de proteção ao crédito por débitos do período controvertido, gerando prejuízos de difícil reparação à reputação e ao crédito comercial.

6. A suspensão da exigibilidade dos débitos resguarda as partes de efeitos moratórios irreversíveis e preserva o equilíbrio processual sem adiantar provimentos definitivos.

7. A fixação definitiva do marco extintivo do contrato e a análise da legitimidade das condutas contratuais constituem matérias de mérito da ação principal e exigem instrução probatória exauriente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A demonstração de recusa do locador em receber as chaves sob a exigência de multa em
aparente
desconformidade com a lei justifica a suspensão da exigibilidade dos encargos contratuais em sede de tutela de urgência. 2. A definição definitiva do marco temporal de encerramento da locação constitui matéria de mérito a ser resolvida na sentença.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.245/1991, art. 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 0000376-64.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024; TJMG, Apelação Cível n. 50895117720218130024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 30.07.2025; TJMG, Apelação Cível n. 5079842-73.2016.8.13.0024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIMBILLY WERNER COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA.
,
KIMBILLY RAYANE SOUZA WERNER
e
HENRIQUE JOSÉ ALCANTARA DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Consignação de Chaves cumulada com Consignação em Pagamento de Multa Contratual nº 1003458-91.2026.8.11.0041, movida em face de Fabrício Chagas Barbosa.

A decisão agravada foi proferida em 10 de fevereiro de 2026, sob o ID 221320341
dos autos de origem (ID 355903888, pág. 57 destes
autos)
.
Por meio dela, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos autores, autorizando o depósito judicial das chaves do imóvel locado e do valor de R$ 333,33, correspondente ao saldo residual da multa rescisória proporcional apontado pelos requerent
es.
Determinou, ainda, que o agravado se abstivesse de exigir aluguéis e encargos vincendos após a data do efetivo depósito das chaves em juízo, bem como de incluir o nome dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito em razão de aluguéis posteriores a tal data e da multa rescisória controvertid
a.
Ao assim decidir, o juízo fixou como marco extintivo das obrigações locatícias, para fins de tutela de urgência, a data do depósito judicial das chaves, ocorrido em 19 de fevereiro de 2026, ressalvando expressamente que, em relação a encargos locatícios existentes até aquela data, permanecia a possibilidade de inclusão do nome dos requerentes nos cadastros restritivos de crédito, caso inadimplidos.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso em 24 de março de 2026, tempestivamente. O preparo foi regularmente recolhido no valor de R$ 412,49, conforme certidão de comprovação de pagamento de custas juntada aos autos
(ID 356287421)
.

Nas razões recursais
(ID 355903887)
, os agravantes narram que celebraram com o agravado contrato de locação comercial do imóvel situado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, nº 1228, Sala 5, Cuiabá/MT, pelo prazo de vinte e quatro meses, com vigência de 05 de junho de 2025 a 05 de junho de 2027, mediante aluguel mensal de R$ 2.000,00 nos primeiros doze meses, com previsão de reajuste para R$ 2.500,00 a partir do décimo terceiro mês, e caução no valor de R$ 2.500,00, paga em cinco parcelas de R$ 500,00.

Relatam que, após sete meses de vigência contratual, manifestaram ao agravado, em 20 de janeiro de 2026, a intenção de rescindir antecipadamente o contrato e devolver o imóv
el,
ocasião em que o locador recusou expressamente o recebimento das chaves, condicionando o distrato ao pagamento da multa rescisória que entendia devida em valor integral. A recusa está documentada por meio de conversas via WhatsApp e de notificação extrajudicial enviada pelos agravantes ao agravado na mesma data.

Sustentam que a conduta do agravado configurou mora do credor, razão pela qual o termo final da relação locatícia deveria retroagir à data em que notificaram o locador de sua intenção de desocupar o imóvel, qual seja, 20 de janeiro de 2026, ou, subsidiariamente, à data do a
juizamento da ação consignatória, em 23 de janeiro de 2026.
Argumentam que a decisão agravada, ao fixar o marco final na data do depósito judicial das chaves, acabou por premiar a conduta do locador e impor aos locatários ônus indevido correspondente a aproximadamente trinta dias de aluguel por imóvel que já estava desocupado e à disposição do proprietário, que optou por não
recebê-lo
em razão de exigência contrária à lei.

Requerem, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade dos aluguéis e encargos referentes ao período compreendido entre 20 de janeiro de 2026 e 19 de fevereiro de 2026, bem como a vedação de negativação
pelos mesmos
. No mérito recursal, pugnam pela reforma da decisão agravada para que o termo final da relação locatícia seja fixado em 20 de janeiro de 2026, data da notificação e da recusa do locador, ou, subsidiariamente, em 23 de janeiro de 2026, data do ajuizamento da ação.

Por decisão monocrática, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido p
or este
Relator
(ID 356832881)
,
consignando
, em síntese, que a questão relativa à definição
do marco extintivo das obrigações locatícias demandava instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da fase liminar, e que os efeitos liberatórios da consignação operam-s
e
ex
nunc
, a partir do depósito, e nã
o
e
x

tu
nc
, retroagindo à data da notificação, ressalvando que o lapso temporal decorrido entre a recusa e o depósito judicial constitui ônus decorrente do próprio trâmite processual, não podendo ser automaticamente imputado ao locador.

O
agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, por meio de carta de intimação expedida em 30 de março de 2026, com entrega certificada em 20 de abril de 2026
(ID 364538388)
. Por não possuir advogado constituído nos autos, foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que tomou ciência para contrarrazoar em 04 de maio de 2026 e protocolou as contrarrazões em 11 de maio de 2026, tempestivamente.

Nas contrarrazões
(ID 366508360)
, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção das obrigações locatícias se perfectibiliza com o depósito judicial das chaves, que os efeitos liberatórios da consignação opera
m-s
e
ex
nunc
, que a divergência sobre o valor da multa rescisória constituía controvérsia patrimonial genuína e não abuso de direito, e que o lapso entre a recusa e o depósito é ônus do trâmite processual, não imputável unilateralmente ao agravado
.
Destacou, ainda, que o próprio agravado ajuizou ação autônoma para discutir os valores que entende devidos, o que demonstraria a legitimidade de sua resistência, e que os agravantes poderiam ter reduzido o lapso temporal entre a decisão autorizadora e o efetivo depósito das chaves, tendo aguardado nove dias para realizá-lo após a autorização judicial.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória que, ao deferir parcialmente a tutela de urgência na ação consignatória, fixou como marco extintivo das obrigações locatícias, para fins de tutela de urgência, a data do efetivo depósito judicial das chaves, em 19 de fevereiro de 2026, mantendo a exigibilidade dos aluguéis e encargos referentes ao período compreendido entre a notificação do locador, em 20 de janeiro de 2026, e o referido depósito.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, é indispensável delimitar com precisão o objeto e o alcance do presente julgamento, pois tal delimitação é pressuposto lógico de todo o raciocínio que se seguirá e condiciona os efeitos do acórdão.

O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, cujo objeto se limita à reforma da decisão interlocutória agravada. A decisão agravada, por sua vez, é decisão de tutela de urgência, proferida em cognição sumária, que fixou provisoriamente o marco extintivo das obrigações locatícias para fins de definir o alcance da proteção cautelar concedida. Não se trata, portanto, de sentença de mérito, nem de decisão que tenha resolvido definitivamente a controvérsia entre as partes.

Nesse contexto, o julgamento do mérito deste agravo de instrumento tem por objeto verificar se a decisão interlocutória agravada foi proferida de forma juridicamente adequada, à luz dos requisitos da tutela de urgência e da legislação aplicável.
A fixaç
ão retroativa da data de encerramento da locação, com todos os seus efeitos jurídicos e patrimoniais, é matéria de mérito da ação principal, que deverá ser resolvida pelo juízo de primeiro grau por ocasião da sentença, após regular instrução probatória e análise exauriente das circunstâncias fáticas que envolveram a rescisão contratual.

Esta delimitação tem consequência prática direta: o presente acórdão não vincula o juízo de primeiro grau quanto à fixação do termo final da locação na sentença, nem antecipa qualquer declaração sobre a legitimidade ou ilegitimidade da conduta do agravado, sobre a existência ou não de mora do credor, ou sobre o valor das obrigações devidas por cada parte.

Todas estas questões permanecem em aberto para o julgamento de mérito da ação principal.

Feita esta delimitação indispensável, passa-se ao exame do mérito recursal.

A questão central do recurso consiste em verificar se a decisão interlocutória agravada, ao fixar como marco extintivo das obrigações locatícias a data do depósito judicial das chaves, o fez de forma juridicamente adequada diante dos elementos documentais disponíveis nos autos, ou se, ao contrário, tal fixação impôs aos agravantes ônus desproporcional e incompatível com os requisitos da tutela de urgência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a entrega das chaves em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devidos os aluguéis referentes ao período anterior à referida extinção, conforme orientação firmada no
AgInt
no REsp nº 1.423.281/AM, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21 de novembro de 2019. Esta é a regra geral, e sua aplicação ao caso concreto, em princípio, justificaria a manutenção da decisão agravada.

Ocorre que a jurisprudência
igualmente
reconhece a existência de exceção à regra geral nas hipóteses em que a recusa do locador em receber as chaves é injustificada ou abusiva, situação em que os efeitos da rescisão podem retroagir à data da notificação ou da disponibilização das chaves.

Esta exceção encontra respaldo no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ENTREGA DE CHAVES – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS E A RECONVENÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – ENTREGA DAS CHAVES E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR – PRECEDENTES – O TERMO FINAL DA LOCAÇÃO SE CONSIDERA À DATA DA ENTREGA DAS CHAVES OU DA MANIFESTAÇÃO DO LOCADOR EM ENTREGÁ-LA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção.

É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação de forma antecipada, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem justo motivo
.

A resolução do vínculo de locação se constitui como um direito potestativo do locador, ressalta-se que eventual prejuízo oriundo da relação contratual deve ser discutido em ação própria.

(N.U 0000376-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 19/06/2024)
Sem destaques no original

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE
OFÍCIO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DO LOCADOR. ENTREGA DAS CHAVES. DIREITO POTESTARIVO DO
LOCATÁRIO.
RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO. MULTA INDEVIDA. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - É vedado ao juiz decidir além dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita - O inadimplemento do locador quanto à entrega de imóvel em condições de uso justifica a rescisão contratual e afasta a multa - A devolução das chaves ao final da relação locatícia é direito potestativo do locatário, não podendo ser recusada pelo locador em razão da existência de eventuais pendências contratuais, que devem ser discutidas em ação própria -
A recusa injustificada de recebimento das chaves não prorroga a obrigação do locatário, sendo a entrega tentativa suficiente para fixar o termo final da locação
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50895117720218130024, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/07/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025)

Sem destaques no original

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES OU NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR EM RECEBER AS CHAVES - CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO INDEFINIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - MULTAS COMPENSATÓRIA E COMINATÓRIA - CUMULAÇÃO - MESMO FATO GERADOR - NÃO CABIMENTO - FIANÇA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO - MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS FIADORES - VERIFICAÇÃO - INDÍCE DE CORREÇÃO - CONTRATO VAGO - APLICAÇÃO DA TABELA DA CGJ/MG - POSSIBILIDADE. Em conformidade ao disposto no artigo 422 do Código Civil, as relações contratuais devem guiar-se pelo princípio da boa-fé objetiva. Cabendo ao locatário o dever de entrega das chaves, ou, ao menos, de notificação do locador, a fim de ver a relação locatícia encerrada, mostra-se legítima a cobrança da integralidade dos encargos locatícios por
aquele devidos
até a efetiva desocupação do imóvel.
Por outro lado, não se afigura razoável que o locatário sofra as consequências negativas advindas da conduta do locador que se recusa deliberada e injustificadamente a receber as chaves, sendo certo que a necessidade de eventuais reparos a serem realizados no imóvel e supostas pendências financeiras não são justificativas plausíveis para obstar o fim da relação
contratual.

Havendo notificação válida enviada pelo locatário, em conformidade art. 6º da Lei 8.245/91, deve esta ser considerada como parâmetro para definir o termo final do contrato de locação
. A garantia dada ao locador está prevista no artigo 39 da Lei 8 .245/1991 (Lei do Inquilinato), o qual dispõe que a responsabilidade do fiador se estende até a efetiva devolução do imóvel, salvo expressa disposição em contrário. Em havendo disposição contratual expressa quanto à prorrogação automática da fiança e à míngua de comprovação de que os fiadores notificaram o locador em conformidade com o artigo 835 do Código Civil, não há que se falar em exoneração dos fiadores. A validade da cobrança cumulada das cláusulas penais compensatória e moratória demanda a ocorrência de fatos geradores distintos. Em caso de disposição contratual vaga quanto à aplicação de índice de atualização monetária aplicável, sobre o valor do débito incidirá correção monetária segundo os índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por se tratar do comumente utilizado para atualizar as condenações oriundas de decisões judiciais, além do que melhor reflete a desvalorização da
moeda .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5079842-73.2016.8.13 .0024 1.0000.20.574027-7/004, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024)
Sem destaques no original

A decisão agravada reconheceu a existência de impasse quanto ao valor da multa rescisória e a recusa do locador em receber as chaves, mas concluiu que tal circunstância não configuraria, por si só, recusa injustificada e de má-fé apta a ensejar a aplicação da exceção jurisprudencial, pois a divergência quanto ao valor da multa constituiria controvérsia legítima a ser dirimida no curso do processo.

Para verificar se este raciocínio é adequado à luz dos requisitos da tutela de urgência, é necessário examinar os elementos documentais já carreados aos autos, sem avançar sobre questões que demandam instrução probatória.

O contrato de locação, juntado sob o ID 220828054
dos autos de origem
, é documento incontroverso. Dele se extrai que o valor do aluguel pactuado para os primeiros doze meses de vigência era de R$ 2.000,00, conforme a Cláusula 3ª, e que a multa rescisória correspondia a dois aluguéis vigentes, nos termos da Cláusula 13ª, §2º. O prazo total do contrato era de vinte e quatro meses, e o período cumprido pelos agravantes era de sete meses, fatos igualmente incontroversos e verificáveis documentalmente.

A recusa do agravado em receber as chaves está documentada nos autos por meio das conversas via WhatsApp juntadas sob o ID 220828059
dos autos de origem
, nas quais o locador afirma expressamente que o distrato somente seria realizado mediante pagamento da multa acordada em contrato, sem qualquer ressalva quanto a outros fundamentos para a recusa.

O art. 4º da Lei nº 8.245/91 estabelece, em norma cogente e inafastável pela vontade das partes, que o locatário poderá devolver o imóvel antes do prazo, pagando a multa pactuada de forma proporcional ao período de cumprimento do contrato. A aplicação desta norma ao caso concreto é operação de subsunção jurídica que não demanda instrução probatória adicional, pois todos os elementos necessários ao cálculo estão documentados e são incontroversos.

Realizando tal operação com base nos documentos carreados aos autos, verifica-se que a multa proporcional apontada pelos agravantes como devida seria de R$ 2.833,33, calculada sobre o valor de R$ 2.000,00, correspondente ao aluguel vigente no período da rescisão. O agravado, por sua vez, condicionou o recebimento das chaves ao pagamento de multa calculada sobre o valor de R$ 2.500,00, aluguel que somente passaria a vigorar a partir do décimo terceiro mês de locação.

Não se está, com isso, a declarar que o agravado agiu de má-fé, que sua conduta configurou abuso de direito ou que a exigência por ele formulada era objetivamente ilegít
ima.
Estas são questões de mérito da ação principal, que deverão ser resolvidas na sentença com base em instrução probatória adequada e análise exauriente das circunstâncias contratua
is e fáticas que envolveram a rescisão.
O presente acórdão não antecipa qualquer juízo definitivo sobre quem tem razão na controvérsia de fundo, nem declara que ao agravado não assistia direito de resistir à devolução das chaves nas condições em que foi apresentada.

O que se reconhece, neste julgamento, é que os elementos documentais já carreados aos autos — em especial o contrato de locação, o texto do art. 4º da Lei nº 8.245/91 e as conversas que documentam o fundamento da recusa — são suficientes para demonstrar a
probabilidade do direito
invocado pelos agravantes, requisito que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não exige a certeza do direito, mas apenas a sua plausibilidade jurídica em análise não exauriente.

A probabilidade do direito, tal como aqui reconhecida, não equivale à certeza de que os agravantes têm razão, nem implica prejulgamento do mérito da ação principal.

Significa, tão somente, que a tese por eles sustentada encontra fundamento jurídico suficiente nos documentos disponíveis para justificar, neste momento processual, a concessão de medida provisória de proteção, sem que se possa afirmar, com igual grau de certeza, que a tese do agravado é destituída de fundamento.

Neste aspecto, convém ponderar que a decisão de primeiro grau não laborou em equívoco manifesto; ao revés, o magistrado de origem agiu com louvável prudência e acerto diante da situação flagrantemente precária do início do processo, aplicando com rigor a regra geral consolidada de que os efeitos liberatórios
operam-se
a partir do depósito judicial das chaves. Contudo, embora a cautela inicial do juízo a quo se justificasse sob a ótica abstrata da regra geral, o exame dos elementos específicos deste caso concreto revela uma probabilidade do direito robusta quanto à possibilidade de uma futura fixação retroativa do termo final da locação na sentença de mérito.

Essa plausibilidade jurídica, sopesada com a prudência processual, não possui o condão de antecipar a fixação definitiva do marco temporal — providência de mérito incabível nesta via estreita —, mas é perfeitamente suficiente para justificar a imediata suspensão da exigibilidade dos encargos no período controvertido. Assim, reforma-se a decisão interlocutória não para chancelar em definitivo o encerramento retroativo do contrato, mas tão somente para resguardar as partes de efeitos moratórios irreversíveis até a cognição exauriente.

No que tange ao perigo de dano, verifica-se que os agravantes estão sujeitos, durante o trâmite do processo, ao risco concreto de negativação de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos aluguéis referentes ao período controvertido, compreendido entre 20 de janeiro de 2026 e 19 de fevereiro de 2026.

O dano decorrente de eventual negativação é de difícil reparação, pois afeta imediatamente a imagem e o crédito dos agravantes, com reflexos diretos nas atividades comerciais da pessoa jurídica e na vida civil das pessoas físicas envolvidas. Ao contrário do dano patrimonial, que é reversível mediante condenação ao final do processo, o dano à reputação comercial e ao crédito não se repara integralmente pela via indenizatória.

O argumento da Defensoria Pública de que os agravantes poderiam ter reduzido o lapso temporal entre a decisão autorizadora e o efetivo depósito das chaves não afasta a conclusão ora alcançada. O lapso de nove dias entre a decisão de 10 de fevereiro de 2026 e o depósito de 19 de fevereiro de 2026 é circunstância que poderá ser considerada pelo juízo de primeiro grau por ocasião da sentença de mérito, para fins de eventual modulação dos efeitos da rescisão, mas não tem o condão de justificar, por si só, a negativa de tutela provisória a quem demonstra probabilidade do direito e risco de dano de difícil reparação.

A medida ora concedida é, por sua própria natureza, provisória e integralmente reversível. Caso o juízo de primeiro grau, por ocasião da sentença de mérito, conclua que as obrigações locatícias eram devidas pelo período controvertido, a suspensão aqui determinada cessará seus efeitos, e o agravado poderá buscar o recebimento dos valores correspondentes pelos meios processuais adequados, sem que o presente acórdão constitua óbice a tanto. A reversibilidade da medida é, portanto, garantia de que o presente julgamento não prejudica o agravado de forma definitiva, preservando o equilíbrio entre as partes durante o trâmite processual.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, estão satisfeitos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela provisória no sentido ora determinado.

A medida a ser concedida deve ser estritamente delimitada ao objeto da tutela de urgência, sem avançar sobre o mérito da ação principal. Não se trata de fixar o termo final da locação, nem de declarar quais obrigações são ou não devidas pelas partes. Trata-se, apenas, de suspender provisoriamente a exigibilidade dos aluguéis e encargos referentes ao período compreendido entre 20 de janeiro de 2026 e 19 de fevereiro de 2026, e de vedar a negativação dos agravantes pelos mesmos, até que o mérito seja definitivamente resolvido pela sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento, para
determinar

a suspensão da exigibilidade dos aluguéis e encargos locatícios referentes ao período compreendido entre 20 de janeiro de 2026 e 19 de fevereiro de 2026, bem como a vedação ao agravado de incluir ou manter o nome dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito em razão das obrigações referentes ao mesmo período, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada e reservando-se integralmente ao juízo de primeiro grau a fixação definitiva do termo final da relação locatícia e a resolução das demais questões de mérito por ocasião da sentença.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026